Tribunal: TJPA
Processo: 0801518-11.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801518-11.2023.8.14.0037

APELANTE: JOELISON RAMOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. ART. 157, §2º, VII C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REDUTOR DE PENA PELA TENTATIVA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que condenou o apelante pela prática de roubo majorado tentado, à pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 8 (oito) dias-multa. A defesa requer a aplicação do maior redutor possível pela tentativa reconhecida. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na adequação da fração de redução de pena em razão da tentativa, considerando o
iter criminis
percorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser modulada de acordo com o
iter criminis
percorrido, sendo proporcional à aproximação do agente à consumação do delito, nos termos do art. 14, II, do Código Penal. No caso concreto, o apelante percorreu quase integralmente o
iter criminis
, sendo, portanto, correta a aplicação do menor redutor possível, de 1/3 (um terço).

IV. DISPOSITIVO
4. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, e 157, §2º, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 916; STJ, HC 604895/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Joelison Ramos Ferreira,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA,
que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, VII c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, à sanção de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento e 8 (oito) dias-multa
(cf. ID 19905212)
.

Inconformada, a defesa requer a aplicação do maior redutor possível pela tentativa reconhecida (cf. ID 19905224).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (cf. ID 19905232)
.

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento da apelação (cf. ID 22262677).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, apresentando interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa se insurge contra a fração de 1/3 (um terço) utilizada pelo d. Juízo sentenciante para diminuir a pena do apelante em razão da modalidade tentada reconhecida.

Pois bem.

Como é cediço, a modulação da fração utilizada pelo julgador para reduzir a pena em crimes tentados é inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido (STJ, HC 604895/SC,

Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/09/2020). Essa modulação resulta de uma análise acurada do caso concreto, considerando o quão próximo da consumação do crime o agente chegou. Assim, quanto mais próximo da efetivação do delito, menor será o abatimento da pena, e vice-versa, tudo conforme os parâmetros do artigo 14, II, do Código Penal.

Com essa premissa, entendo que o pleito defensivo não pode prosperar, não havendo razão para alterar a fração de 1/3 (um terço) aplicada pelo MM. Magistrado para reduzir a pena pela tentativa de roubo perpetrada, crime que se consuma por meio da efetiva inversão da posse do bem pretendido (cf. Tema Repetitivo nº 916 do c. STJ)

Ora, conforme relatado pela vítima (cf. ID 19905202), o réu adentrou em seu estabelecimento (um mercado), aguardou por cerca de vinte minutos olhando produtos nas prateleiras até que não houvesse mais clientes no local e então a abordou, aproximou uma arma branca de seu corpo (faca de cabo preto), e proferiu palavras de ordem para que entregasse o dinheiro.

O apelante só não alcançou o seu objetivo porque foi interrompido pelo marido da ofendida, que observava a situação por meio de circuito interno de câmeras e partiu para ajudá-la. O réu travou embate corporal com ele, empreendendo fuga em seguida sem conseguir inverter a posse da
res
pretendida (dinheiro) ou de qualquer outro pertence, sendo detido por populares já em via pública.

Nesse contexto, entendo que foi acertada a aplicação do menor redutor possível pela tentativa, conforme artigo 14, II, do Código Penal, já que o
iter criminis
foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda, motivo por que mantenho a fração de 1/3 (um terço) utilizada na r. sentença.

No mais, constato que a suputação da pena que culminou em
3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 8 (oito) dias-multa, foi realizada dentro da exata proporção do crime pelo qual o réu foi condenado, com total observância aos ditames da lei e da jurisprudência, não havendo o que reparar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 02/12/2024